Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004212-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVANILDA DA COSTA RONDON - CPF: 941.914.921-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Evanilda da Costa Rondon contra decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1027216-87.2024.8.11.0003, que determinou a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024. Na origem, a autora pleiteia o fornecimento de medicamento (Bevacizumabe - Avastin) e a realização de procedimentos cirúrgicos para tratamento de estenose de laringe. A agravante sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do ato administrativo, alegando afronta ao princípio do juiz natural e às normas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base em ato normativo interno (Portaria TJMT/CGJ no 183/2024), viola o princípio do juiz natural ou importa em alteração da competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ n. 385/2021 autoriza a criação de Núcleos de Justiça 4.0 pelos Tribunais de Justiça, visando à modernização e à otimização da prestação jurisdicional.

4.

A Resolução TJMT no 5/2024 institui o NJDSP como unidade administrativa de apoio às Varas da Fazenda Pública, especializada em demandas relativas à saúde pública, sem alterar a competência jurisdicional prevista em lei.

5.

A redistribuição de processos ao NJDSP configura medida interna de organização judiciária, sem criação de nova Vara ou modificação de foro, respeitando-se o princípio do juiz natural.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC n. 10/STJ e no AgInt no AREsp 1.742.196/DF, consolidou o entendimento de que a criação e funcionamento dos Núcleos de Justiça 4.0 não afronta o princípio do juiz natural, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

7.

A decisão agravada limitou-se a aplicar normas regulamentares internas, com fundamento nos princípios constitucionais da eficiência, do acesso à justiça e da organização administrativa do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), por ato normativo interno, constitui medida de organização administrativa que não implica modificação da competência jurisdicional.

2.

A redistribuição administrativa de processos, respeitadas as garantias do contraditório e ampla defesa, não viola o princípio do juiz natural.

3.

A instituição de Núcleos de Justiça 4.0 visa promover especialização e celeridade na prestação jurisdicional, em conformidade com a Constituição Federal e normas do Conselho Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV e XXXVII; 37, caput; 96, I, “a”; Resolução CNJ n. 385/2021; Resolução TJMT no 5/2024; Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.742.196/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/02/2023; STJ, IAC n. 10/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/06/2021; TJMT, N.U 1002574-25.2025.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/04/2025; TJMT, N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Evanilda da Costa Rondon, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1027216-87.2024.8.11.0003, declinou a competência para processar e julgar a demanda, determinando o envio dos autos para o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP).

Na origem, a agravante busca compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecer o medicamento antineoplásico Bevacizumabe (Avastin) e a realizar os procedimentos cirúrgicos de Laringotraqueoplastia, Vídeo-Faringo-Laringoscopia com Endoscópio Rígido e Microcirurgia para Ressecção de Papiloma, necessários para o tratamento de estenose de laringe.

A decisão agravada declinou da competência do juízo para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, o que ensejou a interposição do presente recurso.

A agravante, representada pela Defensoria Pública, sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade da referida portaria, alegando que atos infralegais não podem criar novas regras de competência, afrontando o princípio do juiz natural e dispositivos do Código de Processo Civil.

As contrarrazões, apresentadas pelo Município de Rondonópolis, pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade do encaminhamento dos autos ao NJDSP, com fundamento na cooperação judiciária e na necessidade de especialização para a celeridade da prestação jurisdicional.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, id. 268474265, sob o argumento de que a remessa ao NJDSP não altera competência jurisdicional, tratando-se de redistribuição administrativa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão que declinou da competência do juízo para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

Da análise dos autos, verifica-se que agravante é portador de “Estenose da laringe (CID 10: J38.6)”, demonstrando a relevância jurídica em que se assenta o pedido na inicial, eis que busca o fornecimento de “12 ciclos de infusão com o antineoplásico Bevacizumabe (Avatin) e, em ato cirúrgico único, a realização de três distintos procedimentos operatórios assim denominados:

·

LARINGOTRAQUEOPLASTIA, VÍDEO-FARINGOLARINGOSCOPIA COM ENDOSCÓPIO RÍGIDO e MICROCIRURGIA PARA RESSECÇÃO DE PAPILOMA sob pena de óbito da autora.”

Foi deferida, nos autos de base, a liminar para que o requerido proceda ao tratamento vindicado, contudo, os autos originários foram remetidos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) logo após a emissão da Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, que dispõe sobre as diretrizes de remessa de processos em trâmite nas unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso.

A insurgência da agravante, contudo, se restringe especificamente sobre a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), para o seu devido processamento e julgamento.

A controvérsia recursal, portanto, delimita-se à validade da remessa administrativa do feito ao NJDSP e seus efeitos sobre a competência jurisdicional.

Como é cediço, a Resolução CNJ n. 385/2021 autorizou os Tribunais de Justiça a instituírem os chamados Núcleos de Justiça 4.0, com o objetivo de modernizar e otimizar a prestação jurisdicional.

Seguindo essa diretriz, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução no 5/2024, instituiu o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), conferindo-lhe competência para processar e julgar demandas relativas à assistência à saúde pública, envolvendo o Estado de Mato Grosso, ressalvadas as competências excepcionais.

Essa medida busca conferir maior especialização e celeridade à análise de demandas sensíveis, como as relacionadas ao direito fundamental à saúde, sem alterar a competência jurisdicional absoluta prevista em lei.

O NJDSP não se constitui como órgão jurisdicional autônomo, mas sim como unidade administrativa de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública, responsável pela gestão mais eficiente das ações específicas.

A especialização da prestação jurisdicional, ao contrário do que alega a agravante, não configura ofensa ao princípio do juiz natural, eis que não houve criação de nova Vara ou alteração de foro ou de competência legal, mas apenas redistribuição administrativa com base em diretrizes de organização judiciária, respeitando-se o devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10/STJ, reconheceu a regularidade dos Núcleos de Justiça 4.0, assentando que a criação de núcleos especializados, desde que respeitados os princípios processuais, não implica violação ao juiz natural.

A jurisprudência consolidada reforça esse entendimento:

“A decisão recorrida observou as normas que disciplinam os Núcleos de Justiça 4.0, sendo descabida a alegação de usurpação de competência. A redistribuição administrativa não implica em violação ao princípio do juiz natural.” (STJ - AgInt no AREsp 1.742.196/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 22/02/2023).

Confere-se assim, que a decisão agravada limitou-se a aplicar norma regulamentar interna, sem inovar em matéria de competência jurisdicional, respeitando-se os princípios constitucionais e processuais vigentes.

Em outras palavras, a decisão agravada, ao aplicar regra prevista na supramencionada Portaria deste Tribunal, não alterou a competência do julgamento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a remessa de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, sob alegação de violação ao princípio do juiz natural e às disposições da Lei n. 12.153/2009.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o cabimento do mandado de segurança para controle de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança é cabível perante o Tribunal de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em casos que envolvam discussão sobre incompetência absoluta ou organização judiciária.

4. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

5. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

6. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXIX; 37, caput; e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5o e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1753996/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.5.2024; TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024.

(N.U 1002574-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Daniel Ferreira da Silva contra decisão monocrática que negou liminar em Mandado de Segurança impetrado para impugnar ato do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, o qual encaminhou os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. O agravante alega que tal remessa afronta a competência originária dos Juizados Especiais e que a escolha pelo Núcleo deveria ser facultativa, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura declínio de competência ilegal; e (ii) estabelecer se a ausência de anuência da parte autora invalida a remessa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura declínio de competência, mas sim uma redistribuição administrativa que mantém a jurisdição do juízo originário, conforme previsto na Resolução no 398/2021 do CNJ.

4.

A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública busca eficiência e celeridade na análise de demandas relacionadas à saúde pública, sem comprometer o contraditório e a ampla defesa das partes.

5.

A regulamentação do CNJ assegura a possibilidade de oposição fundamentada das partes à remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital, o que não foi realizado pelo agravante no momento oportuno.

6.

A decisão atacada fundamenta-se na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O encaminhamento de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa que não altera a competência originária do juízo processante.

2.

A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital pode ocorrer sem anuência prévia da parte autora, desde que preservada a possibilidade de oposição fundamentada.

3.

A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual.

(N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que remeteu os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025